Tribunal: TJBA
Processo: 8011931-56.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011931-56.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, LEONARDO FIALHO PINTO

APELADO: FRANKLIN VIEIRA MOTA

Advogado(s)
:
DANILO BORGES CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e processual civil.
A
pelação cível.
C
ompra e venda de veículo seminovo.
V
ícios ocultos sucessivos e não sanados no prazo legal.
F
alha na prestação do serviço pós-venda e descumprimento de tutela de urgência.
R
escisão do contrato principal e do financiamento coligado.
R
estituição integral dos valores pagos.
C
ondenação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.
A
streintes.
C
iência inequívoca da ordem judicial.
M
itigação da exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ.
Precedentes.
M
ulta coercitiva proporcional e compatível com a resistência injustificada ao cumprimento da ordem.
S
entença mantida.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo seminovo e do financiamento a ele vinculado, determinar a restituição integral dos valores pagos, condenar ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, bem como ao pagamento de multa coercitiva decorrente do descumprimento de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a multa coercitiva é exigível sem intimação pessoal da devedora, diante da ciência inequívoca da ordem judicial; (ii) estabelecer se o valor consolidado das astreintes observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vício oculto apto a autorizar a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos; (iv) verificar se são devidos os danos materiais e os lucros cessantes reconhecidos na sentença; (v) aferir se a privação prolongada do veículo utilizado como instrumento de trabalho configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A configuração do dano 3.A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência demonstra ciência inequívoca da ordem judicial e supre, no caso concreto, a formalidade da intimação pessoal, pois a finalidade do ato foi integralmente atingida sem prejuízo ao contraditório.

4. A multa cominatória fixada em valor diário moderado e limitada por teto global atende ao art. 537 do CPC, porque se mostra suficiente e compatível com a obrigação imposta e com a resistência injustificada ao seu cumprimento.

5. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois há consumidor destinatário final e fornecedora que comercializa veículos no mercado, incidindo a responsabilidade objetiva pelos vícios do produto e pela falha na prestação do serviço.

6. O histórico de defeitos sucessivos apresentados logo após a aquisição, aliado às reiteradas entradas do veículo para reparo e à persistência das falhas, evidencia vício oculto grave, incompatível com a normal expectativa de uso de veículo seminovo.

7. A extrapolação do prazo de 30 dias para saneamento do vício, somada à ineficácia dos reparos e à privação prolongada do bem, faz nascer o direito potestativo de rescindir o contrato, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

8. A restituição integral dos valores pagos decorre expressamente do regime do art. 18, § 1º, II, do CDC, não havendo previsão legal de abatimento pelo tempo de uso quando reconhecido o desfazimento do negócio por vício não sanado.

9. As despesas com reparos emergenciais e locação de veículo substituto guardam nexo causal direto com a falha do produto e com a ineficiência do atendimento prestado, constituindo danos emergentes ressarcíveis.

10. Os lucros cessantes são devidos porque a privação do veículo inviabiliza o exercício da atividade profissional, devendo sua apuração ocorrer em liquidação por arbitramento com observância do lucro líquido efetivamente frustrado.

11. A prolongada impossibilidade de utilização do veículo como instrumento de trabalho, associada às repetidas tentativas frustradas de solução e ao desperdício do tempo útil do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

12. O valor fixado para os danos morais mostra-se adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico da medida e à capacidade econômica da fornecedora, não se revelando excessivo.

13. Diante do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

1
4.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8011931-56.2024.8.05.0146
, em que é apelante
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
e apelado(a)
FRANKLIN VIEIRA MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.